Tribunal: STJ
Processo: 0900703-63.2018.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2066020 - MS(2023/0126389-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: ADRIANO APARECIDO ARRIAS DE LIMA - MS012307
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
ADVOGADO
: FÁBIO DE OLIVEIRA CAMILLO - MS008090
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 83032b5d-10c8-480d-a11d-5f54fb507d53

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 83032b5d-10c8-480d-a11d-5f54fb507d53

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2066020 - MS(2023/0126389-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: ADRIANO APARECIDO ARRIAS DE LIMA - MS012307
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
ADVOGADO
: FÁBIO DE OLIVEIRA CAMILLO - MS008090
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra acórdão da Superior
Tribunal de Justiça assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO
ART. 1.021,
CPC/2015;
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54227086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:49
Código de Controle do Documento: c0c51c2e-9c4c-455c-bfd9-78d79c71a3ec

1. A decisão agravada negou provimento ao recurso especial ante o
manifesto prequestionamento da causa e a convergência do acórdão à
jurisprudência desta Corte, que admite o manejo de ação civil pública
para controle do ato administrativo concreto a pretexto de
reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da norma que lhe dá
suporte.
2. Argumentação voltada ao reconhecimento da omissão quanto à
matéria central da lide, expressamente discutida na origem.
3. Nos termos do
§ 1o, do
e da
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso.
4. Agravo interno não conhecido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios
de fundamentação: i) omissão quanto à inadequação da ação civil pública para
produzir, na prática, efeitos típicos de controle concentrado de constitucionalidade; e ii)
contradição na aplicação da
sem análise específica das peculiaridades
Súmula 83/STJ
do caso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme a norma processual, os embargos de declaração não servem à
reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria, pois seu objetivo é
introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA54227086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:49
Código de Controle do Documento: c0c51c2e-9c4c-455c-bfd9-78d79c71a3ec

Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não foi conhecido, constando, expressamente,
que: "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada. A decisão agravada afirmou o prequestionamento
expresso da matéria [...] Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação
específica dos fundamentos. [...] a dialeticidade recursal [...] impõe atacar os
argumentos da decisão" (fl. 996); e que "não se conhece do agravo interno quando
ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada" (fl. 997).
Além disso, as decisões monocráticas proferidas no recurso especial
enfrentaram, de modo suficiente, a tese sobre a possibilidade de controle incidental em
ação civil pública, assentando que "o acórdão local está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, incorrendo na situação da Súmula n. 83/STJ. Os efeitos
gerais e futuros do controle difuso de inconstitucionalidade não impedem sua
(fl. 942)",
apreciação, como causa de pedir e não pedido, em ação civil pública
sendo citados na sequência diversos precedentes específicos aplicáveis.
Para não restar dúvidas quanto ao ponto, reproduzo, por todos, este julgado,
cujos fatos relevantes subjacentes são em tudo idênticos à causa em análise (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública em que se apontou, com
fundamento na regra do concurso público, inconstitucionalidade na
da
nomeação para o cargo em comissão de Assessor Jurídico
Câmara Municipal de Casa Branca/SP.
2.
que julgara os pedidos procedentes, o
Reformando a sentença
Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC,
VI), sob a seguinte fundamentação: "embora descrita como
art. 485,
pedido incidental, a declaração de inconstitucionalidade de
Documento eletrônico VDA54227086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:49
Código de Controle do Documento: c0c51c2e-9c4c-455c-bfd9-78d79c71a3ec

desta
dispositivos legais em tese caracteriza o objeto principal
ação civil pública, sendo os demais pedidos suas consequências
lógicas. Trata-se de pleito que deve ser deduzido em caráter de controle
concentrado" (fl. 533, e-STJ).
[...] 4. Quanto ao mérito, "é pacífico o entendimento nesta Corte
Superior no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada
lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de
-, uma vez que, neste caso, o
causa de pedir - e não de pedido
controle de constitucionalidade terá caráter incidental" (AgRg no
Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.106.972/RS,
Turma, DJe 6.8.2009). Nesse sentido:
Rel. Min. Luiz
REsp 419.781/DF,
Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2002;
Rel. Min.
EREsp 439.539/DF,
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 28.10.2003; EREsp 303.174/DF,
Rel. Min. Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ de 1o.9.2003.
5. De acordo com essa orientação, "Não há óbice à propositura de ação
civil pública fundada na inconstitucionalidade de lei, desde que a
declaração de incompatibilidade com o texto constitucional seja
causa de pedir, fundamento ou mera questão prejudicial,
em torno da tutela do
indispensável à resolução do litígio principal,
interesse público" (
Rel. Min. Castro Meira, Segunda
REsp 610.439/DF,
Turma, DJe 1o.9.2006, destacado).
[...] 7. No caso, pediu-se na Petição Inicial: "seja julgada procedente a
presente demanda, para o fim de declarar, de forma incidental, a
inconstitucionalidade de todos os dispositivos de leis municipais,
especialmente as previsões de cargos em comissão de Assessor
Jurídico (Lei Complementar n°
) da Câmara Municipal, ou atos
02/2014
administrativos que declaram de livre provimento os referidos cargos
Jurídicos, impondo à requerida as obrigações de fazer e não fazer,
consistentes na proibição de nomeação ou contratação de novos
servidores para o Jurídico e na exoneração de todos aqueles que
ocupam cargos ou funções em comissão, no prazo de 06 (seis
meses), sendo que a nomeação de novos servidores para tais
cargos ou funções, a partir de tal data, somente pode ocorrer
mediante concurso de provas e títulos, na forma prevista na
[...], além da responsabilidade pessoal da
Constituição Federal
autoridade responsável pelo ato" (fl. 33, e-STJ).
8. Como se vê, embora tenha requerido provimento que viesse a
"declarar [...] a inconstitucionalidade de todos os dispositivos de
. Deve,
lei", o autor expressamente o requereu "de forma incidental"
assim, o pedido ser interpretado de acordo com o conjunto da
postulação (CPC,
, sobretudo porque no caso
art. 322)
foi postulada a
, tudo a
imposição de concretas obrigações de fazer e não fazer
indicar que a admissão da Ação Civil Pública encontra amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
9. Agravo conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, com
devolução dos autos à origem, a fim de que, reconhecida a
, tenha prosseguimento o julgamento
admissibilidade da via eleita
(
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.852.426/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
17/8/2021,
31/8/2021)
Documento eletrônico VDA54227086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:49
Código de Controle do Documento: c0c51c2e-9c4c-455c-bfd9-78d79c71a3ec

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Advirto a parte, por fim, que a reiteração de alegações, já expressamente
enfrentadas, demonstra o caráter protelatório dos embargos de declaração, apto a
ensejar a imposição de multa à parte embargante, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:49
Código de Controle do Documento: c0c51c2e-9c4c-455c-bfd9-78d79c71a3ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.066.020 / MS
Número Registro: 2023/0126389-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
012018000037779
082018002089437
09007036320188120001
0900703632018812000150000
0900703632018812000150002
0900703632018812000150003
0900703632018812000150004
0900703632018812000150005 0900703632018812000150006 12018000037779 82018002089437
9007036320188120001
900703632018812000150000
900703632018812000150002
900703632018812000150003
900703632018812000150004
900703632018812000150005
900703632018812000150006
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
ADVOGADO
: FÁBIO DE OLIVEIRA CAMILLO - MS008090
RECORRENTE : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : ADRIANO APARECIDO ARRIAS DE LIMA - MS012307
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : ADRIANO APARECIDO ARRIAS DE LIMA - MS012307
Documento eletrônico VDA55148467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: d6f86a46-c572-4212-ad9f-4c7cf5e8315c

EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
ADVOGADO
: FÁBIO DE OLIVEIRA CAMILLO - MS008090
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: d6f86a46-c572-4212-ad9f-4c7cf5e8315c